Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718178-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS BARROS, NEUMARIA DE SOUSA ALVES AGRAVADO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Agravado tem advogado constituído nos autos de origem (no 0706986-96.2020.8.07.0020). Assim, intime-se a parte Agravada, na pessoa do respectivo patrono, via DJe, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator